Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709300-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR NEVES DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório atualizado outorgando poderes a advogada subscritora das contrarrazões apresentadas pela parte apelada (Id. 13802390), Dra. Isabela Pires Maciel, inscrita na OAB/DF 49.081. Desse modo, intime-se a apelada, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora